Tribunal: TJSP
Processo: 2041034-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Acid. Trabalho Inter. e Lit. - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
VOTO No 29162

ACIDENTÁRIA – DECISÃO PARA A JUNTADA DE PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - CABIMENTO - CONCESSÃO E CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - CIÊNCIA DA AUTARQUIA COM RELAÇÃO À SEQUELA RECLAMADA - PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO ANULADA.

Recurso provido